Tribunal: CARF
Processo: 17460.000692/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000692/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
WF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-16.826
– 7a Turma da DRJ/BHE, fls. 57 a 60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000692/2007-56
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000692/2007-56

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o relatório fiscal de fls. 39/41, refere-se a contribuição destinada à
Seguridade Social, parte dos segurados empregados, arrecadada pelo empregador,
mediante desconto na respectiva remuneração, sem o correspondente repasse aos cofres
públicos, no período de 12/2001 a 08/2004.
A ação fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimento Fiscal 092839987- 00 e
09283987-01, de 26/01/2006 e 14/02/2006, respectivamente, dos Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos, fls. 32/33 e 35/36, tendo sido encerrada em
20/03/2006, conforme Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, fls. 37/38.
Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$ 15.325,62 (quinze mil trezentos
e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).
A empresa tomou conhecimento da notificação em 21/03/2006, fls. 01, e apresentou
defesa, em 04/04/2006, fls. 45/46, através de procurador, onde alega que paralisou suas
atividades em janeiro/2005; a cobrança de contribuições em período posterior importa
em locuplemento ilícito da Previdência Social; os lançamentos do ano de 2005 são
indevidos.
Requer seja declarado nulo o lançamento, a juntada de documentos caso seja necessário
para comprovar o alegado.
O presente processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte, em atendimento ao disposto na Portaria RFB n°. 11158,
de 17/10/2007, publicada no DOU de 17/10/2007, fls. 50 a 53.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/08/2004
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. FALTA DE
REPASSE
AO
INSS
DE
IMPORTÂNCIA
ARRECADADA
DOS
SEGURADOS
MEDIANTE
DESCONTO
NA
RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO.
A empresa deverá recolher a contribuição do segurado bem como a
contribuição a seu cargo incidente sobre a remuneração paga aos trabalhadores
a seu serviço no prazo legal.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 70, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000692/2007-56

Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por via
postal (fl. 67) em 07/03/2008 (sexta-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 10/03/2008 (segunda-feira),
findando-se em 08/04/2008 (terça-feira). Todavia, considerando que o presente recurso
voluntário apenas veio a ser protocolado em 10/04/2008 (quinta-feira) é de se concluir
pela sua intempestividade.
Vale lembrar que a própria unidade de origem reconheceu a intempestividade do
presente recurso voluntário, através do termo de perempção, datado de 09/04/2008,
anexo às fls. 69.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer do
presente recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000692/2007-56

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital